Tribunal: TJMT
Processo: 0001275-44.2001.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001275-44.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (APELADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO - CPF: 066.806.231-20 (APELADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ E DO ART. 921, § 4o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da parte exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001275-44.2001.8.11.0041

APELANTE:

JOAQUIM AUGUSTO CURVO

APELADOS:

SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001275-44.2001.8.11.0041, que acolheu o incidente de exceção de pré-executividade oposta por
SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO
e
OUTROS
, para reconhecer o transcurso da prescrição intercorrente, declarando extinto o processo executivo, com suporte no art. 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil, condenando o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
versam os autos sobre ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Sr. JOAQUIM CURVO contra o Sr. EDMUNDO LUIZ e OUTROS, almejando obter os créditos de uma nota promissória decorrente da aquisição de tintas e vernizes no importe de R$ 349.418,61 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)
” (sic).

Menciona que “
A execução forçada do título iniciou no dia 28/02/2001, todavia, até o presente o exequente não logrou êxito em receber os créditos que lhes são devidos, mesmo após diversas diligências promovidas nos autos da presente ação executiva
” (sic).

Alega que quando obteve informação a respeito do paradeiro dos bens pertencentes aos executados, a apelada apresentou a exceção de pré-executividade, arguindo nulidades e a prescrição intercorrente, que foi acolhida.

Argumenta que opôs embargos de declaração, todavia, rejeitados. Entretanto, aponta a ocorrência de
error improcedendo
, diante da ausência de apreciação fundamentada e suficiente sobre a aplicação da Súmula no. 106/STJ e inconstitucionalidade do art. 921, §4o, do CPC/2015.

Expõe que “
a sentença acolheu a tese de prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, § 4o, do CPC/2015, todavia, trata-se de dispositivo inédito na nova ordem processual que, a revelia do conteúdo do art. 10 do CPC/2015, fora aplicado sem que fosse dada a oportunidade das partes manifestarem quanto a alteração legislativa, razão pela qual a inconstitucionalidade restou arguida através dos aclaratórios
” (sic).

Discorre que “
houve inequívoco erro de julgamento na sentença de mérito proferida pelo douto JUÍZO A QUO, especialmente na aplicação de marcos inexistentes no processo executivo para o cômputo da prescrição intercorrente reconhecida
” (sic).

Quanto ao pedido de suspensão, entende que “
uma vez que o pedido fora formulado com base no art. 791, III do CPC/1973 (fl. 36), o prazo da prescrição intercorrente foi interrompido nesse período, pois inexistiu qualquer inércia do credor
” (sic).

Explica que “
nos marcos contidos na sentença, bem como em sua respectiva contabilização, deixou-se de considerar que durante 1 (um) ano da suspensão não correu prazo prescricional
” (sic).

Salienta que “
entre o arquivamento em 20/04/2007 até o dia 02/04/2009 não transcorreram 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias, mas sim pouco mais de 1 (um) ano, portanto, a rigor da aplicação do CPC/1973
” (sic).

Assevera que no
decisum
o segundo marco onde teria ocorrido a prescrição, tem-se o seguinte trecho: “
No dia 3.10.2011 foi revogado o despacho anterior e determinado o retorno dos autos ao arquivo, decorrendo-se, assim, mais 2 anos e 5 meses (p. 49)
” (sic).

Alega que “
o despacho que foi revogado havia determinado a intimação pessoal do autor, contudo, entendendo pela sua prescindibilidade o magistrado revogou posteriormente e determinou o retorno ao arquivo, mantendo, entretanto, a validade do despacho fl. 46
” (sic).

Declara que “
execução foi retomada e novamente houve uma determinação de suspensão no dia 03/10/2011, conforme fl. 49, contudo, inexistiu envio dos autos para a secretaria para a publicação da decisão e ficou paralisado até o dia 01/06/2015
” (sic).

Aponta que “
Mesmo que contabilizado, apenas ao nível hipotético, o prazo prescricional com o dies a quo em 03/10/2011 – quando houve a determinação judicial sem a sua publicação – até o dia 01/06/2015 – quando sobreveio a nova ordem judicial –, sucederam tão-somente exatos 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias
” (sic), cujo prazo deduz 1 ano.

Ainda, aduz que “
com fundamento no art. 97 da Constituição Federal, pede-se que este ÓRGÃO FRACIONÁRIO suscite a inconstitucionalidade do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil, através do controle difuso para, afastando a sua aplicação do caso concreto, reconhecer que inexistiu a prescrição intercorrente sustentada na sentença do juízo singular
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para determinar o regular processamento do feito (Id. 171360154).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a Súmula 106 do STJ “
é inaplicável ao presente caso, uma vez que não se debateu sobre a prescrição ou decadência em virtude da demora na citação das partes
” (sic), ressaltando ainda que “
todos os executados foram citados no mesmo ano da distribuição da presente ação
” (sic).

Mencionam que “
a prescrição intercorrente foi reconhecida em virtude da paralisação do processo por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, paralisação esta que ocorreu após a citação dos executados
” (sic).

Apontam que a questão da inconstitucionalidade do art. 921, §4o do CPC foi devidamente abordada e rejeitada no recurso de embargos de declaração.

No que tange ao argumenta quanto a contabilização do prazo prescricional intercorrente, ressaltam que “
o processo ficou paralisado por mais de 13 (treze) anos
” (sic), e embora todos os executados tenham sido citados no mesmo ano, diante da ausência de pagamento da dívida, bem como da penhora de bens para garantir a execução, o ora apelante requereu a suspensão do feito com fulcro no artigo 971, inciso III, CPC/1973, deixando de praticar os atos necessários ao prosseguimento da causa.

Explanam que o apelante foi intimado para requerer o que entender de direito, quedando-se inerte, e somente em “
07 de julho do ano de 2015, ou seja, 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses, 2 (duas) semanas e 05 (cinco) dias, da última manifestação, é que o apelante peticionou nos autos, requerendo busca nos sistemas BACENJUD e RENAJUD
” (sic).

Elucidam que “
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
” (sic).

Descrevem que “
o exequente/apelante pediu a suspensão do feito em 18/01/2002 (Id. 42171566 – Pág. 43)
” (sic), que foi deferido em 18/11/2003, portanto, o transcurso do prazo de 1 (um) ano deu-se em 18/11/2004.

Argumentam que “
O prazo de prescrição do direito material (Nota Promissória) é de 03 (três) anos (Art. 70 da LUG), assim, o termo final do prazo prescricional ocorreu em 18/11/2007
” (sic), todavia, o apelante só veio a manifestar nos autos do processo no ano de 2015.

Sustentam que
não se aplica
o artigo 1.056 do CPC, que define o marco inicial da prescrição da vigência do NCPC, “
tendo em vista que o prazo de suspensão finalizou-se, ainda, na vigência do CPC/1973
” (sic).

Por fim, explanam que “
afastamento nova regra descrita no §4o do artigo 921, CPC em nada influenciará no desfecho da presente ação de execução
” (sic), porque a prescrição intercorrente ocorreu na vigência do CPC/73
, de modo que pedem a manutenção da sentença (Id. 171360158).

O preparo foi recolhido (Id. 171360156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, eis que o juízo
a quo
, além de declará-la, julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

A justificar o pleito recursal, o apelante alega, dentre outros pontos, a ocorrência de
error improcedendo
, diante da ausência de apreciação fundamentada e suficiente sobre a aplicação da Súmula no. 106/STJ e inconstitucionalidade do art. 921, §4o, do CPC/2015, e porque os prazos foram contabilizados equivocadamente.

Ocorre que da detida análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de 22 (vinte e dois) anos (desde o ano de 2001), e mesmo diante da suspensão, inclusive com arquivamento provisório, o exequente não indicou bens disponíveis da executada para a solução da lide.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO
e
EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA
, almejando obter os créditos de uma nota promissória decorrente da aquisição de tintas e vernizes, no importe de R$349.418,61 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

Consta que a execução foi proposta em
28/02/2001
(id. 171358987 - Pág. 2), sendo os executados Edmundo e Jurandir regularmente citados, consoante mandado juntado em 25/05/2001 (id. 171358987 - Pág. 29), e a executada Sheila citada em 04/09/2001 (id. 171358987 - Pág. 40), no entanto, as tentativas de expropriação dos bens restaram negativas.

O exequente em 18/01/2002 requereu a suspensão do feito em virtude da impossibilidade de indicar bens passíveis de penhora (id. 171358987 - Pág. 43), que restou deferido em
18/11/2003
(id. 171358987 - Pág. 51).

Em 21/05/2009 e 12/01/2011, o exequente foi intimado para requerer o que entender de direito no prazo legal (id. 171358987 - Pág. 58), todavia, o referido despacho foi revogado, retornando-se os autos ao arquivo em 03/11/2011 (id. 171358987 - Pág. 60).

Em 01/06/2015, o exequente foi intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (id. 171358987 - Pág. 61), sobrevindo manifestação em
07/07/2015
, requerendo que fosse expedido ofício ao Sistema RENAJUD (id. 171358987 - Pág. 62).

Foi incluída a restrição veicular em 19/01/2016 (id. 171358987 - Pág. 82), entretanto, o exequente/apelante não efetuou o pagamento da diligência para lavrar a penhora, e posteriormente, foram deferidos mandados na tentativa de penhorar o veículo.

Em 27/04/2017, o exequente/apelante requereu a penhora de todos os ativos financeiros dos executados.

Consequentemente, a executada SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO apresentou exceção de pré-executividade, alegando, dentre outros pontos, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao exequente foi dada oportunidade de se manifestar, oportunidade em que apresentou a impugnação à exceção (id. 171358988 - Pág. 57/61), alegando, em síntese, a ausência de desídia no andamento do feito, de modo que requereu a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Em seguida, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, julgando extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, e 487, II, ambos do Código de Processo Civil, condenando o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Capitulados os fatos, de início convém dizer que a Súmula 106 do STJ não é inaplicável ao presente caso, uma vez que não se debateu sobre a prescrição ou decadência em virtude da
demora na citação das partes
, haja vista que todos os executados foram citados no mesmo ano da distribuição da presente ação.

Nota-se que a prescrição intercorrente foi reconhecida em virtude da paralisação do processo por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, paralisação esta que ocorreu após a citação dos executados.

Repita-se uma vez mais que o processo foi suspenso em 18/11/2003 (id. 171358987 - Pág. 51), ou seja, ainda na vigência do código ab-rogado.

Sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso já na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

No caso dos autos, o título executado é uma nota promissória, cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei no. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

Portanto, considerando que o apelante, de forma voluntária, pediu a suspensão do feito em
18/01/2002
(Id. 42171566 – Pág. 43), que foi deferido em
18/11/2003
, tem-se que o transcurso do prazo de 1 (um) ano operou-se em
18/11/2004
.

Ocorre que o apelante só veio a manifestar nos autos em 07/07/2015, quando requereu a expedição de ofício ao Sistema RENAJUD (id. 171358987 - Pág. 62), ou seja, quando já havia decorrido, ainda na vigência do CPC/73, a prescrição intercorrente.

Ressalte-se que pouco importa para a conclusão do feito as novas intimações dirigidas ao exequente/apelante, respectivamente, em 21/05/2009 e 12/01/2011, e respectivo retorno ao arquivo provisório na data de 03/11/2011, ante a revogação dos despachos anteriores (id. 171358987 - Pág. 60), sobretudo porque este ato judicial, isoladamente considerado, não tem o condão de estabelecer novo
dies a quo
da prescrição intercorrente.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente, até mesmo porque quando intimado a se manifestar a respeito da prescrição, ao apresentar a respectiva impugnação à exceção de pré-executividade, não alegou nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição entre o fim do prazo da suspensão (18/11/2004) até 18/11/2007.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO –
SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO DETERMINADA PELO JUÍZO
– LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1o, CPC –
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DA LEI N. 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66, SEM LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 924, V, DO CPC – LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Diante de sucessivas e inócuas diligências realizadas na tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano art. 921, III, §1o, do CPC. A suspensão, que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4o, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, uma vez que a remessa/permanência dos autos ao arquivo, em razão do sobrestamento aludido, só perdura até o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso.
Findo o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1o, do CPC, e exaurido o prazo prescricional sem êxito na busca de ativos do devedor, é autorizado ao juiz, após ouvidas as partes, reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5o, do CPC
.”
(N.U 0000367-58.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– PRECLUSÃO NÃO OBSERVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) –
ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (§5o do art. 921 do CPC).”
(N.U 0000008-27.1992.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – MÉRITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – TERMO INICIAL – FIM DO PRAZO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO OPERADA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão aduzida sobre a irregularidade da representação processual merece ser afastada, pois a parte credora constituiu advogado habilitado nos autos, conforme procuração anexada ao processo.

Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição
.”
(N.U 0000984-17.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/
SC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (N.U 0000036-30.1995.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Cumpre dizer, por fim, que o afastamento da nova regra descrita no §4o do artigo 921 do CPC em nada influenciará no desfecho da presente ação de execução, porque a prescrição intercorrente ocorreu na vigência do CPC/73.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC

– IRRETROATIVIDADE
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência
. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

A despeito do ônus da sucumbência não houve insurgência recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023